Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. TRESPASSE. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA DA CULPA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os contratos devem ser cumpridos tal como pactuados. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de um ponto comercial. Ficando provado que houve culpa de ambos os transatores na inexecução do contrato, a compradora ao não adotar cautelas mínimas para averiguar as informações prestadas pelo vendedor, e este por omitir informações essenciais, admite-se a rescisão do contrato por culpa concorrente apurando-se o grau de participação culposa de cada um.
2. Recurso parcialmente provido.